Tribunal: TJPA
Processo: 0800315-73.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800315-73.2021.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: WENDERSON DE SOUSA ROCHA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO

PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800315-73.2021.8.14.0040

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

AGRAVADO: WENDERSON DE SOUSA ROCHA

RELATOR:
DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou a agravante ao pagamento de quantia superior ao pedido inicial. A agravante alega que a sentença foi ultra petita, condenando-a em valor superior ao pleiteado pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a sentença é
ultra petita
, por ter condenado a agravante em valor superior ao pedido inicial; (ii) saber se o agravo interno cumpriu os requisitos do princípio da dialeticidade, ao impugnar adequadamente os fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir os mesmos argumentos apresentados no recurso de apelação, o que viola o princípio da dialeticidade recursal.

4.

A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão anterior torna o agravo interno manifestamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso inadmissível. Aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, conforme o artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento: " A mera repetição de argumentos sem a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e torna o agravo interno inadmissível."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1794647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.05.2019

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento a
o recurso
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado)

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800315-73.2021.8.14.0040

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

AGRAVADO: WENDERSON DE SOUSA ROCHA

RELATOR:
DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, em face da decisão monocrática de ID n.º 15405637 que negou provimento ao recurso de Apelação pleiteado, mantendo a sentença recorrida em seus termos.

Em suas razões (ID n.º 15854495), a agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Sustenta, em suma,
que a sentença proferida pelo juízo
a quo
é
ultra petita
, nos termos do art. 492 CPC, pois condenou-a ao pagamento da quantia de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), portanto, superior ao pedido inicial de complementação limitado ao valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), incorrendo em ofensa ao princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão atacada, alterando o valor da condenação para R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do Agravo Interno com base no princípio da dialeticidade recursal (ID n.º 15954478).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., em face da decisão monocrática de ID n.º 15405637, que negou provimento ao recurso de Apelação pleiteado, mantendo a sentença recorrida em seus termos.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Ora, estou convencido de que o presente Agravo é inadmissível, pois a Agravante deixou de impugnar especificadamente a decisão agravada, violando o artigo 1.021, §1° do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Sob este raciocínio, vale ressaltar que, à luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo
ad quem
para negar provimento à apelação anteriormente interposta.

Entretanto, verifica-se dos autos que a Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, nas razões de seu Agravo Interno, copiou
ipsis litteris
a peça de apelação, ou seja, novamente se limitou a trazer alegações genéricas sobre a
suposta condenação em valor superior ao pedido autoral, o que caracterizaria a sentença como
ultra petita
.

Sabe-se que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC, exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros Tribunais pátrios em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.021, 1.030 E 1.042 DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA (CPC, ART. 1.021, § 4º).

1. Na hipótese, além da irremediável inadequação originária persistente, decorrente da não observância dos arts. 1.030 e 1.042 do CPC, a agravante não impugnou esse principal fundamento adotado na decisão ora agravada, relativo à impossibilidade de conhecimento de agravo interposto diretamente no STJ contra decisão de inadmissibilidade do especial proferida na origem. A inconformação, como se sabe, deveria ter sido apresentada à Presidência do eg. Tribunal de Justiça. 2. Assim, a decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento relativo a recurso especial inadmitido na origem, porque interposto perante o STJ, quando deveria ter sido apresentado à Presidência do Tribunal de origem (art. 1.042, § 2º, do CPC), e esse fundamento não vem impugnado nas razões do agravo interno. 3. No contexto, é manifestamente inadmissível o agravo interno, que, inclusive, deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, §§ 1º e 4º). 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

(STJ - AgInt no Ag: 1434463 RJ 2020/0177850-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO ORIGINÁRIO - RAZÕES DISSOCIADAS - DIALETICIDADE - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - MULTA. A ausência de impugnação específica dos argumentos da decisão recorrida atrai a aplicação do art. 932, III, do CPC, por afronta ao princípio da dialeticidade. O agravo interno manifestamente inadmissível, interposto de forma imprudente e temerária, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

(TJ-MG - AGT: 10000180577447003 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2021)

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

"O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese jurídica capaz de infirmar a decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e o disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC/2015, torna o recurso inadmissível e atrai a incidência da multa prevista no § 4º do mesmo artigo" ( AgInt no REsp 1623353/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. em 16/08/2018).

(TJ-SC - APL: 00007369420118240064 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0000736-94.2011.8.24.0064, Relator: Salim Schead dos Santos, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmara de Recursos Delegados)

Nesse sentido, resta claro que a Agravante descumpriu requisito de admissibilidade dos recursos ao se desincumbir do ônus de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretendia impugnar.

Ante o exposto, julgo
manifestamente inadmissível o presente Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada, nos termos da jurisprudência do STJ supracitada. Ademais, com fulcro no artigo 1.021, §§ 4º e 5° do CPC, aplico à Recorrente multa no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentação acima.

É como voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 02/10/2024